Tribunal: TJSP
Processo: 2118373-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas corpus. Feminicídioe posse de arma de fogo com numeração suprimida. Decretação da prisão preventiva. Decisão proferida de forma fundamentada e com base nas peculiaridades do caso concreto. Disparo de arma de fogo contra a vítima, na presença do filho do casal. Circunstâncias que impõem medidas de proteção à ordem pública. Pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19.

Ementa:
Habeas corpus. Feminicídioe posse de arma de fogo com numeração suprimida. Decretação da prisão preventiva. Decisão proferida de forma fundamentada e com base nas peculiaridades do caso concreto. Disparo de arma de fogo contra a vítima, na presença do filho do casal. Circunstâncias que impõem medidas de proteção à ordem pública. Pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19. Impossibilidade. Portaria Interministerial no 07/2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional. Unidades prisionais reforçaram medidas preventivas de higiene. Paciente portador de diabetes. Ausência comprovação acerca de seu estado de saúde. Recomendação no 62/2020 do CNJ. Não violação. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2118373-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é impetrante
MARGARETH FRANCO CHAGAS e Paciente JOSÉ DANTAS DA SILVA, é impetrado
MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL - FORO DE PRAIA
GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118373-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 12.236
Habeas Corpus no2118373-58.2020.8.26.0000
Impetrante: Margareth Franco Chagas
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Praia Grande/SP
Paciente: José Dantas da Silva
Habeas corpus. Feminicídioe posse de arma de fogo com
numeração suprimida. Decretação da prisão preventiva.
Decisão proferida de forma fundamentada e com base nas
peculiaridades do caso concreto. Disparo de arma de fogo
contra a vítima, na presença do filho do casal. Circunstâncias
que impõem medidas de proteção à ordem pública. Pleito de
prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19.
Impossibilidade. Portaria Interministerial no 07/2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional. Unidades prisionais reforçaram medidas preventivas
de
higiene.
Paciente
portador
de
diabetes.
Ausência
comprovação acerca de seu estado de saúde. Recomendação no
62/2020 do CNJ. Não violação. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, no qual se
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal
da Comarca de Praia Grande/SP - Processo no 1500074-60.2019.8.26.0536.
Alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente
desde 19 de janeiro de 2019, sendo-lhe atribuída a prática dos crimes do 121,
§2o, inciso VI, c.c. §2o-A, inciso I, e §7o, inciso III, do Código Penal e artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 e sofre constrangimento ilegal
porque: a) o decreto da prisão preventiva não está fundamentado nas
circunstâncias concretas do fato; b) não há demonstração de fumus comissi
delicti e o do periculum libertatis; c) mostra-se suficiente a imposição de
medidas cautelares alternativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118373-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Afirma, ainda, que a pandemia de Covid-19, associada ao elevado risco
de contaminação do paciente, que é portador de diabetes, leva à necessária
revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar.
Pleiteia a concessão da ordem para que seja revogada a prisão
preventivaou concessão de prisão albergue-domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 36/40). Dispensadas as informações,
sobreveio o r. parecer da douta procuradoria Geral de Justiça manifestando-se
pela denegação da ordem (fls. 44/48).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
A custódia cautelar foi fundamentada pelo Magistrado de origem, que
entendeu presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade do
delito,bem como que, em razão das circunstâncias concretas do crime não
restariam eficazes a aplicação de medidas cautelares (fls. 39/41 dos autos
originários). Assim, visando garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal
e a regular instrução da ação penal, buscando assegurar a colheita de prova
oral sem receio de represálias, foi decretada a prisão preventiva do paciente,
de sorte que não há qualquer irregularidade formal ou ausência de
fundamentação.
Resta analisar apenas se de fato estão presentes os requisitos da prisão
preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118373-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A materialidade do crime foi comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (fl. 01 da ação originária), boletim de ocorrência (fls. 02/04 da ação
originária), auto de exibição e apreensão (fl. 10) e laudos periciais (fls. 71/76
e 80/84), de sorte que restou caracterizado o fumus comissi delicti.
Segundo a denúncia (fls. 56/59 dos autos originários):
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, desde data
incerta, porém anterior ao dia 04 de janeiro de 2019, na Rua
Roberto Santos, no 245, nesta cidade e comarca de Praia Grande,
JOSÉ DANTAS DA SILVA, qualificado a fls. 22, possuía, após ter
adquirido, arma de fogo com numeração suprimida, qual seja um
revólver marca Rossi, calibre 38, acompanhada de cinco cartuchos
do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.”
“Consta, ainda, que no dia 04 de janeiro de 2019, por volta das
02h30, na Rua Roberto Santos, no 245, nesta cidade e comarca de
Praia Grande, JOSÉ DANTAS DA SILVA, prevalecendo-se de
relações domésticas e familiares contra a mulher, na forma da Lei
no 11.340/06 e da Lei no 13.104/15, por razão da condição do sexo
feminino e agindo com evidente intenção homicida, na presença
física de descendente da vítima, matou sua companheira Maria
Dalvina Gonçalves Dantas, mediante disparo de arma de fogo,
provocando-lhe ferimentos descritos no laudo necroscópico a ser
oportunamente juntado aos autos, que foram a causa efetiva de sua
morte.”
Os indícios de autoria e o periculum libertatis evidenciam-se pelas
circunstâncias do fato criminoso, uma vez que o pacienteceifou a vida de sua
companheira, mediante disparo de arma de fogo, restando, inclusive
pronunciado pelos delitos em comento (fls. 24/27).
Assim, diversamente do alegado pelo impetrante, a decisão que
decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118373-58.2020.8.26.0000 -Voto no
5
crime, mas sim nas características do caso concreto, mais especificamente a
reiterada prática de violência doméstica (fl. 265 dos autos originários), que
culminou na morte da vítima, por meio de disparo de arma de fogo, na
presença do filho do casal. Imperiosa, portanto, a segregação cautelar como
forma de garantia da ordem pública e da instrução criminal. Confira-se:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CIRCUNSTÂNCIAS
SUBJETIVAS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
1.
A
custódia
cautelar
restou
devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, nos exatos termos do art.
312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do modus
operandi do delito, relevador da perniciosidade social da ação. O
Recorrente é acusado da suposta prática do delito de homicídio, na
forma tentada, porque teria desferido um golpe de faca no pescoço da
vítima durante uma festa, motivado por ciúmes de sua ex-
companheira, o que denota a gravidade concreta da conduta. 2. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no
sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente
fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública,
em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta."
(HC 146874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017). (...)(RHC
97.019/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
04/09/2018, DJe 19/09/2018).
Nesse contexto, mostram-se insuficientes a aplicação das medidas
cautelares alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal.
Vale ressaltar que as condições subjetivas do paciente, por si sós, não
afastam a decretação da prisão cautelar quando presentes seus requisitos
legais:
(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente
não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118373-58.2020.8.26.0000 -Voto no
6
presentes os requisitos autorizadores da referida segregação.
Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)
Assim, preenchidos os requisitos legais, correta a manutenção da
custódia cautelar do paciente.
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que embora o paciente
tenha declarado ser portador de diabetes, situação que o colocaria no grupo de
risco, ressalta-se que não instruiu a ação com provas nesse sentido e nem mesmo
de eventual deficiência na prestação do atendimento médico na unidade
prisional.
Além disso, ressalta-se que a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento, a imediata
transferência do paciente.
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas preventivas
de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos espaços de
circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade, bem como
higienização das estruturas de transporte e contenção.
Além disso, os profissionais que realizam as avaliações de saúde dos
presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a observar a
existência de sintomas da doença entre a população carcerária, de forma que, na
hipótese de identificação, realizaram o devido isolamento individual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118373-58.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio comum
por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas boas condições
de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto acima indicadas e a
ausência de comprovação da deficiência na prestação de atendimento médico
autorizam a manutenção da segregação cautelar, sem que ocorra qualquer
violação à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus impetrada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR